Tribunal: TJES
Processo: 5014818-30.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014818-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA e outros
RECORRIDO: EUGENIO COUTINHO RICAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014818-30.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES: EUGENIO COUTINHO RICAS e CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA

RECORRIDOS: CONCEPT MOBILITY SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA

E EUGENIO COUTINHO RICAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, dando-se provimento apenas ao recurso do Recorrente Eugenio Coutinho Ricas, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MUDANÇA (CONTRACTOR DA PF). ATRASO NA ENTREGA E EXTRAVIO/AVARIAS. SENTENÇA QUE CONFIRMOU TUTELA E CONDENOU A RÉ EM DANOS MORAIS (R$ 8.000,00). 1) RECURSO DA RÉ (CONCEPT): INCOMPETÊNCIA FEDERAL (ART. 109, I, CF) — INOCORRÊNCIA; COMPETÊNCIA DO JEC MANTIDA; RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — ADEQUADAS; FORÇA MAIOR/ONEROSIDADE POR PANDEMIA — FORTUITO INTERNO DO RISCO DO NEGÓCIO; DANO MORAL — CONFIGURADO; QUANTUM — RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2) RECURSO DO AUTOR (EUGÊNIO): MULTA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR — QUANTIFICAÇÃO; CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS PELOS ITENS NÃO ENTREGUES — CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ACRESCER: (i) MULTA DE R$ 10.800,00 E (ii) DANOS MATERIAIS DE US$ 2.100,00 (CONVERSÃO NA DATA DO ARBITRAMENTO).

(1) Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Eugenio Coutinho Ricas e Concept Mobility Serviços de Mobilidade LTDA., insurgindo-se contra sentença que julgou
julgou procedentes os pedidos
e
condenou
a parte Ré (Concept Mobility), a pagar à parte Autora (Eugenio) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ, confirmando-se a tutela de urgência proferida pelo juízo pelos seus próprios fundamentos.

(2) Devem ser analisados os Recursos Inominados de cada parte ponto a ponto, nos moldes que seguem, negando-se provimento ao recurso da Ré CONCEPT MOBILITY e dando-se provimento ao recurso inominado interposto por EUGENIO.

(3) Inicialmente, quanto ao
Recurso da Ré CONCEPT MOBILITY, entendo que esse não merece provimento. Quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual/JEC (art. 109, I, CF)
, a Ré sustenta que, por existir contrato com a União (PF), haveria interesse federal e, por isso, competência da Justiça Federal, postulando pela extinção ou, quando menos, pela remessa àquela Justiça, alegando ainda “complexidade” incompatível com o JEC. Rejeita-se. O art. 109, I, CF exige a União (ou entidade federal)
em juízo
(parte, assistente ou oponente). Aqui, a União não integra a lide; o consumidor ajuizou ação
contra a contratada privada
, sobre execução do serviço. A mera existência de contrato administrativo não desloca competência se a União não figura no feito, descabendo no âmbito dos Juizados Especiais a intervenção de terceiros. Ademais, a causa é de menor complexidade e foi decidida com prova documental, compatível com o rito dos Juizados. Rechaça-se o pedido recursal.

(4).
No que se refere à discussão acerca da natureza consumerista e inversão do ônus da prova,
a sentença reconheceu a relação de consumo (serviço de transporte de bens do consumidor) e inverteu o ônus (art. 6º, VIII, CDC), diante da verossimilhança e da superioridade técnica/econômica da ré. Correto o entendimento do Juízo a quo. A Ré não logrou demonstrar fato impeditivo/extintivo/modificativo da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) pelo atraso relevante (entrega só após a ação) e pelos extravios/avarias. Mantém-se.

(5).
No que tange à discussão relativa à tese de força maior/onerosa pandemia (caso fortuito),
a Ré atribui o atraso à pandemia (logística/alfândega/custos), pretendendo exclusão de responsabilidade/ revisão contratual. Tese rejeitada. Em prestação de serviço ao consumidor, dificuldades logísticas e variações de custos integram o
risco da atividade
(fortuito interno), não estando devidamente demonstrada a excludente do dever de entregar no prazo e íntegro.
In casu
, a entrega só ocorreu
em 06/12/2021
, depois da liminar e já após o prazo judicial fixado para o seu cumprimento, faltantes ou avariados, ainda, alguns itens.

(6).
No que se refere à discussão acerca do dano moral,
a sentença fixou R$ 8.000,00, destacando atraso significativo, necessidade de tutela judicial para compelir a entrega, e frustração com extravios/avarias após retorno internacional com família — quadro que supera mero aborrecimento.
Quantum
moderado e proporcional, em linha com a média das Turmas Recursais, em quantitativo que atende a proporcionalidade e a razoabilidade. Mantido.

(7). No que se refere ao recurso interposto pelo autor EUGÊNIO, entendo que merece provimento.
Inicialmente, quanto à multa (astreintes),
nota-se que a decisão liminar determinou a entrega em 10 dias úteis, sob multa diária de R$ 400,00 até o teto de R$ 20.000,00. Consta que a Ré foi intimada em
21/10/2021
e só cumpriu em
06/12/2021
,
27 dias
após o termo final — o que, por si, gera R$ 10.800,00 (27×R$400). Não se pode fixar no teto a multa postulada, considerando-se que a entrega incompleta por avaria ou item ausente é matéria objeto da conversão em perdas e danos, que se defere em tópico subsequente. A sentença embora tenha confirmado a tutela, efetivamente
silenciou
sobre a liquidação da multa. É de se suprimir a omissão e
fixar a multa na quantia de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
, com atualização monetária desde a data do comando para a obrigação de fazer, sob pena de multa (ora aplicada), pelo Juízo de origem.

(8). Ademais,

o Autor requereu a conversão (art. 499, CPC) pelos bens não entregues/avariados, no montante de
US$ 2.100,00
(lista e valorados nos autos), a converter-se em reais pela cotação do dia do arbitramento. A seguradora, segundo o autor,
não indenizou
pela pendência de ação. A responsabilidade da Ré subsiste; não houve prova de integral adimplemento nem de reparação substitutiva.
Defere-se
a conversão e
condena-se
a ré em
US$ 2.100,00
, convertidos em reais pela taxa de câmbio (dólar comercial)
na data deste julgamento
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde a citação.

(9) Em face dessas ponderações,
CONHEÇO de ambos os Recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso da CONCEPT MOBILITY
e
DOU PROVIMENTO ao Recurso de EUGENIO
, pelo que condeno a Requerida a pagar ao Autor as quantia de: (a)
R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
, a título de astreintes, com atualização monetária desde a data do comando para a obrigação de fazer, sob pena de multa (ora aplicada); (b)
US$ 2.100,00 (dois mil e cem dólares)
, a ser convertidos em reais pela taxa de câmbio (dólar comercial)
na data deste julgamento
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde a citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(10). Condeno a Recorrente CONCEPT MOBILITY ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)